Tribunal: TJSP
Processo: 2046232-36.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
r no 1.003/21 e Lei Complementar no 1.014/21, do Município de Catanduva, que alteraram as atribuições sumárias e nomenclatura de determinados cargos de provimento em comissão – Cargos comissionados cujas atribuições são eminentemente burocráticas, de naturezas técnicas ou profissionais, destinados a atender necessidades executórias, próprias de cargos de provimento efetivo – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Inconstitucionalidade de norma que cria cargo em comissão para o exercício de atribuições de Controle Interno – Sistema de Controle Interno que encontra previsão nos arts. 35 da Constituição Estadual e 74 da Constituição Federal – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Violação aos arts. 35, 111, 115, II, e 144 da Constituição Estadual – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público que justificam a modulação diferenciada – AÇÃO PROCEDENTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2046232-36.2023.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 25/07/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

25/07/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – arguição em face de Lei Complementar no 1.003/21 e Lei Complementar no 1.014/21, do Município de Catanduva, que alteraram as atribuições sumárias e nomenclatura de determinados cargos de provimento em comissão – Cargos comissionados cujas atribuições são eminentemente burocráticas, de naturezas técnicas ou profissionais, destinados a atender necessidades

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – arguição em face de Lei Complementar no 1.003/21 e Lei Complementar no 1.014/21, do Município de Catanduva, que alteraram as atribuições sumárias e nomenclatura de determinados cargos de provimento em comissão – Cargos comissionados cujas atribuições são eminentemente burocráticas, de naturezas técnicas ou profissionais, destinados a atender necessidades executórias, próprias de cargos de provimento efetivo – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Inconstitucionalidade de norma que cria cargo em comissão para o exercício de atribuições de Controle Interno – Sistema de Controle Interno que encontra previsão nos arts. 35 da Constituição Estadual e 74 da Constituição Federal – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Violação aos arts. 35, 111, 115, II, e 144 da Constituição Estadual – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público que justificam a modulação diferenciada – AÇÃO PROCEDENTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.